Tribunal: TJBA
Processo: 0024411-81.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024411-81.1989.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, ALINE PELUSIO DILAGO

APELADO: ROBERTO PONTES BARROS

Advogado(s)
:
ANTONIO VICENTE FILHO, AIDIL FARINI CHECCUCCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução ajuizada em 1989, destinada à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. A Apelante sustenta ausência de inércia, necessidade de intimação pessoal para fluência do prazo prescricional e ocorrência de comportamento contraditório do juízo.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em verificar se a sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente observou a disciplina legal e jurisprudencial aplicável, notadamente quanto ao termo inicial, à eficácia das diligências requeridas e à exigência de contraditório.

III. Razões de decidir

3. Inviável a aplicação da Súmula 240/STJ e da regra da intimação pessoal do autor, pois pertinentes apenas à hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), instituto distinto da prescrição intercorrente.

4. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e extingue o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 001/STJ), fixou que, sob o CPC/73, o prazo prescricional inicia-se após o término do período de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

6. No caso, a primeira diligência infrutífera ocorreu em 26/12/1989. A partir daí, fluiu automaticamente a suspensão de um ano, seguida do prazo quinquenal de prescrição (art. 206, § 5º, I, CC/2002), consumado em 26/12/1995.

7. Meros requerimentos de diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme Tema 566/STJ (REsp nº 1.340.553/RS).

8. O contraditório foi assegurado, pois a parte credora foi previamente intimada para apresentar fatos impeditivos, mas quedou-se inerte.

9. A atuação do juízo, ao deferir buscas anteriores e, posteriormente, reconhecer a prescrição, não configura comportamento contraditório, mas exercício regular do dever de aplicar instituto de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
“A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, extinguindo a execução com resolução de mérito.
2.
A realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo prescricional.
3.
O contraditório deve ser assegurado, mediante intimação prévia do credor para manifestação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/1973; CPC/2015, arts. 485, III, e 487, II; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 001/STJ); STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); Súmula 240/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cíve
l 0024411-81.1989.8.05.0001
,
em que é a
pela
nte
VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
S/A (MASSA FALIDA)

e a
pel
ado
ROBERTO PONTES BARROS
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Sal
a de Sessões
,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de justiça